Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. VÍNCULO CONJUGAL. DISSOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDA IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O divórcio se trata de direito potestativo da parte, nos termos do art. 226, § 6o, da CF, art. 1.571, IV, do CC e art. 33 da Lei 6.515/77. Contudo, sua concessão em sede de antecipação de tutela está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito, o perigo da demora e a ausência de irreversibilidade da medida.
2. No caso dos autos, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado e tampouco o perigo da demora, bem como considerando se tratar de medida irreversível, incabível o deferimento do pleito liminar. Correta a decisão agravada.
3. Caso a parte agravante eventualmente esteja sofrendo violência no ambiente conjugal, a qual não comprovada nos autos neste momento processual, o artigo 1.562 do Código Civil, que prevê a medida de separação de corpos, tem como escopo resguardar a integridade do casal, durante o processo de divórcio ou dissolução de união estável, de modo a permitir sua utilização pelo agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.